Tribunal: STF
Processo: HC 159521
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PROCESSO-CRIME – NULIDADE – DEFENSOR DATIVO – INTIMAÇÃO. A concordância do defensor dativo com a intimação ficta afasta a nulidade.